Tribunal: TCU
Processo: 001.362/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4101/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.362/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Jose dos Santos (XXX.777.597-XX); Jorge Galdino da Silva (XXX.734.247-XX); Jose Carlos Alves da Cruz (XXX.708.527-XX); Luiz da Silva Breda Junior (XXX.313.307-XX); Maria das Gracas Sales do Nascimento (XXX.620.077-XX); Otacilio Inacio do Nascimento Filho (XXX.737.847-XX); Raimunda Sampaio de Oliveira (XXX.281.405-XX); Solange Ferreira de Souza Braga (XXX.439.307-XX); Valdeir Bolca da Costa (XXX.137.447-XX); Valdir Soares dos Santos (XXX.316.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.